Tribunal: TJSP
Processo: 2233764-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora 'on line' – Bloqueio em conta bancária sobre numerário proveniente de salário – Impossibilidade – Verba protegida pela impenhorabilidade – Art. 833, IV, do CPC – Precedentes do c. STJ – Intenção de quitar a dívida – Pretensão de desbloqueio de 80% do valor penhorado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora 'on line' – Bloqueio em conta bancária sobre numerário proveniente de salário – Impossibilidade – Verba protegida pela impenhorabilidade – Art. 833, IV, do CPC – Precedentes do c. STJ – Intenção de quitar a dívida – Pretensão de desbloqueio de 80% do valor penhorado - Admissibilidade - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233764-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante JOSÉ
RENATO GONÇALVES, é agravado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233764-61.2020.8.26.0000 -Voto no 48509
2-g

COMARCA: SUMARÉ 1a V. CÍVEL
AGRAVANTE(S): JOSÉ RENATO GONÇALVES
AGRAVADO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ (A): ANA LÚCIA GRANZIOL
VOTO No 48509
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTE DE
VEÍCULO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
Cumprimento de sentença

Penhora 'on line'
Bloqueio em conta bancária sobre
numerário proveniente de salário
Impossibilidade

Verba protegida pela impenhorabilidade Art. 833, IV,
do CPC Precedentes do c. STJ Intenção de quitar a
dívida – Pretensão de desbloqueio de 80% do valor
penhorado - Admissibilidade - Decisão reformada

Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls.
42/43, que indeferiu o pedido de desbloqueio de verba salarial, em
cumprimento de sentença na ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em acidente de veículo. O agravante sustenta, em síntese, que a
conta corrente é utilizada para recebimento de salário, portanto,
impenhorável, sendo que a manutenção do bloqueio total o impossibilitará
de honrar com seus gastos básicos de subsistência; pretende quitar sua
dívida, razão pela qual requer o bloqueio de apenas 20% do valor
penhorado.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
(fls. 47), com resposta (fls. 52/56).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233764-61.2020.8.26.0000 -Voto no 48509
3-g
Trata-se de cumprimento de sentença para
execução do valor de R$22.485,75, atualizado para fevereiro/2020. Face ao
bloqueio de ativos financeiros no importe de R$1.566,56, na conta corrente
de titularidade do agravante, houve requerimento de desbloqueio de 80%,
indeferido pela r. decisão agravada, motivo do inconformismo.
Com efeito, malgrado o insucesso da agravada
em receber seus créditos, o fato é que tal circunstância não é suficiente a
afastar a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos e/ou
pensões percebidos pelo devedor, eis que se cuida de proteção legal
conferida pelo art. 833, IV, do CPC, à exceção daqueles provenientes de
pensão alimentícia (§2o do art. 833 do CPC), o que não é o caso. Presume a
lei que a pensão se destina à subsistência daquele que o recebe, daí a
proteção.
No presente caso, o valor bloqueado na conta
corrente de titularidade do agravante é proveniente de salário (fls. 50/52
autos origem). Destarte, de acordo com o art. 833, X, do CPC, considera-se
impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de quarenta salários mínimos, havendo entendimento do c. STJ no sentido
de estender tal proteção, inclusive, para as contas correntes, salvo se
comprovada a má-fé ou fraude, o que não é o caso, notadamente pela
intensão do agravante de quitar o débito, tanto que requereu a manutenção
do bloqueio 20% do valor penhorado.
A propósito, confira-se a jurisprudência da c.
Corte Superior:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA
HÍBRIDA
(CONTA-CORRENTE
E
POUPANÇA).
LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233764-61.2020.8.26.0000 -Voto no 48509
4-g
1. "Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida
em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva
monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual
abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso
X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/08/2014, DJe 29/08/2014).
2. Agravo interno desprovido1”.
Assim, o inconformismo do agravante merece
acolhida, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade de 80% da quantia
bloqueada (R$1.566,56), de sua conta corrente junto ao Banco do
Bradesco, tornando definitiva a liminar concedida à fl. 47.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AgInt no REsp 1876987/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j.
em 07/12/2020.